Tribunal: TJDFT
Processo: 0709497-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CONTRATANTE IDOSO. INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL.
1. Não restando comprovado nos autos de forma inequívoca, robusta e convincente a incapacidade do contratante, presume-se válido o negócio jurídico, sendo certo que a idade avançada à época da celebração não significa ou pressupõe sua incapacidade, estado que não se presume.
2. Tratando-se de obrigação positiva, líquida e com data certa de vencimento, o simples inadimplemento constitui o devedor em mora de pleno direito a partir do não pagamento no dia determinado, nos termos do art. 397, caput, do Código Civil. Tendo em vista a instrução da inicial com o débito atualizado até a propositura da ação, adequada se faz a incidência dos consectários legais a partir da data do ajuizamento.
3. Recurso da ré não provido. Recurso do autor provido.